Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-64.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DA GENITORA E DE AGENTE POLICIAL. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, CP. AFASTADA. AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão desses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a narrativa da ofendida é ratificada pelas declarações de sua genitora e da agente policial responsável pelas investigações.

3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar uma condenação.

4. Afasta-se a causa de aumento prevista no inciso II do artigo 226 do Código Penal quando não comprovado nos autos que o acusado exercia autoridade sobre a vítima.

5. Da inteligência do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente extrai-se que o agente precisa corromper ou facilitar a corrupção de jovem para a prática da infração penal. Logo, o tipo legal exige a prática de uma infração penal para que a conduta do agente se subsuma ao preceito primário da norma, situação inocorrente nos autos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.